Tribunal: STF
Processo: Rcl 75696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Petição nº 30.478/25.



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Natal e Manssur Sociedade de Advogados contra decisão da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da reclamação trabalhista n. 1000889-34.2024.5.02.0706, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).



    Em 30 de janeiro de 2025, julguei procedente a presente reclamatória para cassar decisão da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000889-34.2024.5.02.0706, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória.



    Em 3 de março de 2025, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental, mantendo, assim, a procedência da presente reclamação.



    Em 7 de abril de 2025, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo interno.



    Por meio da Petição nº 30.478/25, apresentada em 12 de março de 2025, a parte reclamante alega que autoridade reclamada está se negando a obedecer a decisão pela qual julguei procedente a presente reclamatória, pois proferiu nova sentença, “tendo havido, novamente, o reconhecimento do vínculo empregatício com este escritório Reclamante” (eDoc 64).



    Requer, assim, que 



    “[s]eja reconhecida e declarada a nulidade da nova sentença proferida em desobediência à determinação exarada por este Supremo Tribunal Federal e para julgar desde já IMPROCEDENTE o mérito da ação trabalhista (autos do processo 1000889-34.2024.5.02.0706) declarando a inexistência da relação de emprego com o escritório Natal e Manssur Advogados;” (eDoc 64, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que após a Segunda Turma ter negado provimento ao agravo regimental, mantendo, assim, a procedência da presente reclamação para cassar decisão da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo nº 1000889-34.2024.5.02.0706) - por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral) - a autoridade reclamada, em 11/3/2025, proferiu nova decisão, cujo trecho segue transcrito: 



    “A sentença de ID. de1f57c, cujo relatório adoto, integrada pela decisão de embargos declaratórios de ID. 5885e1a, foi cassada pelo E. STF nos autos da Reclamação nº 75.696, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Tóffoli, que determinou a este Juízo proceder nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão proferida na referida Reclamação, conforme decisão monocrática juntada sob ID. 37ead4f e decisão em agravo regimental, juntada pelos reclamados sob ID. 89af6f8.



    (...)



    Vínculo de emprego. O reclamante alega que foi admitido em 16 /06/2022, no cargo de advogado, mediante salário de R$ 4.500,00 mensais, sem anotação do contrato de trabalho em CTPS, e pediu demissão em 23/02/2024. A reclamada, por sua vez, afirma que o autor foi contratado como advogado associado e que o reclamante se recusou a assinar a alteração contratual, motivo pelo qual o contrato não foi registrado perante a OAB.



     Com a defesa, a reclamada juntou e-mails trocados com o autor (ID. 3f17ba9), em que este recebeu a proposta de trabalho no regime de advogado associado e, em resposta, encaminhou à reclamada seus dados pessoais, tais como RG, CPF e endereço. O documento de ID. e0ed443, por sua vez, demonstra que o autor recusou a assinatura eletrônica à alteração do contrato social da reclamada, em 23/02/2024. Referidos documentos foram impugnados pelo autor em réplica, porquanto unilaterais e, por essa razão, não se prestam a provar os fatos alegados na defesa. Em depoimento, o reclamante afirmou que foi contratado por Sara; que nunca foi informado que seria contratado como associado, tampouco procurou saber a respeito disso.



    A testemunha da ré, Sr. Thiago Massao Silva, afirmou que também foi contratado como associado, mas não assinou contrato; que não havia outra opção de admissão. A testemunha da ré, Sr. André Luiz Oliveira Barreto, por sua vez, afirmou que foi contratado como associado; que a alteração do contrato ocorreu depois de alguns meses. Observo que, ao reconhecer a prestação de serviços, mas afirmar que esta se deu por meio de contratação como advogado associado, a reclamada atraiu para si o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor, nos termos do art. 818, II, da CLT. Entretanto, a reclamada não se desincumbiu de seu ônus, na medida em que nem sequer o contrato social, do qual o reclamante passou a constar como associado, foi juntado aos autos. Os documentos juntados com a defesa, repito, foram impugnados, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova dos fatos alegados na contestação. Registro que, no caso dos autos, não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo C. STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral daquela Corte, cuja tese literalmente transcrevo: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (grifei). Entendo, também, não haver que se falar em aplicação do entendimento da Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, que, por oportuno, transcrevo: “I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (grifos meus). 



    De igual forma, entendo inaplicável o entendimento do C. STF firmado no julgamento da ADC nº 48 e da ADI nº 3961, que aqui também fica transcrito: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 -Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). Com todas as vênias ao entendimento do C. STF no julgamento da Reclamação nº 75.696, que cassou a sentença anteriormente por mim proferida nestes autos, entendo necessário que se faça o distinguishing entre o caso em apreço e a referida decisão da Suprema Corte. No caso concreto, nem mesmo há alegação de terceirização da prestação de serviços ou de “pejotização”, a ensejar a aplicação dos precedentes transcritos.



     Embora a reclamada alegue que o autor foi admitido como advogado associado, repito: nem sequer juntou aos autos o contrato social que demonstre ter o autor passado a constar de seu quadro societário. Ademais, referido contrato não seria firmado com pessoa jurídica de titularidade do autor, mas com a própria pessoa natural do autor, nos termos do art. 17-A, da Lei nº 8.906/1994. A situação dos autos nem de longe é hipótese de terceirização, na medida em que o reclamante não prestou serviços à reclamada por meio de interposta empresa, nos termos do art. 4º-A, da Lei nº 6.019/1974, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.467/2017. Além disso, o caso em apreço não diz respeito ao transportador autônomo de cargas, de que dispõe a Lei nº 11.442/2007, de modo que a matéria em apreço nos presentes autos em nada diz respeito a esse tema.



    Assim sendo, e diante de todo o exposto, acolho o pedido, reconheço o vínculo de emprego, no período, cargo e mediante salário alegados na peça de ingresso”. (eDoc 65, p. 5)



    Dessa perspectiva, tenho que reiteração do reconhecimento do vínculo de emprego nos mesmos termos já enfrentados por esta Corte implica manifesta ofensa a autoridade desta Corte materializada, também, pelo acórdão da Segunda Turma, cuja ementa segue reproduzida:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado sócio-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias, por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324.



    2. Verificada a afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido”.



 Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:  



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



[...]



No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



[...]



Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).  



 Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.



 Trata-se de alteração relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:  



"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."  



 Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho parcialmente o pedido formulado na presente reclamação para cassar a nova decisão da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000889-34.2024.5.02.0706 e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



 Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente